Tribunal: TJSP
Processo: 1001536-71.2024.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MATERIAIS E MORAIS - SENTENÇA – DIALETICIDADE RECURSAL – PRELIMINAR – I – Sentença de procedência – Apelo do réu – II - Réu, ainda que sucintamente, expôs, com base em fundamentos fáticos e jurídicos, as razões de seu inconformismo diante da r. decisão recorrida - Observância ao art. 1.010, do NCPC – Apelo conhecido - Preliminar, arguida

Ementa:

"APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MATERIAIS E MORAIS - SENTENÇA – DIALETICIDADE RECURSAL – PRELIMINAR – I – Sentença de procedência – Apelo do réu – II - Réu, ainda que sucintamente, expôs, com base em fundamentos fáticos e jurídicos, as razões de seu inconformismo diante da r. decisão recorrida - Observância ao art. 1.010, do NCPC – Apelo conhecido - Preliminar, arguida em contrarrazões, afastada".

"ILEGITIMIDADE PASSIVA - Alegação da autora de que o prejuízo, por ela padecido, deriva da má prestação de serviços pelo banco réu, tendo em vista que é de responsabilidade do réu oferecer aos correntistas sistema de segurança que iniba a ação de fraudadores - Legitimidade passiva do banco réu reconhecida – Preliminar, arguida pelo apelante, afastada."

"MATÉRIA DE MÉRITO - MOVIMENTAÇÕES INDEVIDAS EM CONTA CORRENTE VIA PIX - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANOS MORAIS – QUANTUM - I- Relação de consumo caracterizada - Inversão do ônus da prova - Banco que não provou que as transações não reconhecidas pela autora foram realizadas por culpa exclusiva desta ou de terceiros - Indevidas transferências via Pix -Seis transações, no valor total de R$9.774,69, para pessoas diversas e desconhecidas da autora - Operações levadas a efeito com rapidez fora do perfil da correntista - Ausência de qualquer elemento que comprove que a autora tenha compartilhado sua senha de acesso com outrem - Falha no sistema de segurança do banco caracterizada - Inteligência dos arts. 6o, VIII, e 14, § 3o, II, do CDC - As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno - Orientação adotada pelo STJ em sede de recurso repetitivo - Art. 1.036 do NCPC - Súmula no 479 do STJ - Indenização por danos materiais devida – II - Danos morais caracterizados - Art. 5o, X, da CF, e arts. 186 e 927 do CC - O simples fato de a correntista ter valores indevidamente debitados de sua conta bancária em razão de transações por ela não realizadas, deixando-a, inclusive, sem acesso à conta bancária, traz-lhe inegável prejuízo - Indenização devida, devendo ser fixada com base em critérios legais e doutrinários – Indenização reduzida para R$5.000,00, face às circunstâncias do caso, quantia suficiente para indenizar a autora e, ao mesmo tempo, coibir o réu de atitudes semelhantes – Apelo parcialmente provido".